Tribunal: STF
Processo: ARE 1577269
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação analógica da Lei 8.112/90 a empregado público estadual. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base nas Súmulas nº 279 e 280/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a extensão, por analogia, de licença prevista na Lei 8.112/90 a empregado público estadual para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo, diante de omissão da legislação estadual.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Agravo interno não provido.